Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-89.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015484-89.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA GABRIELA SILVA LOUZADA - CPF: 112.109.771-50 (RECORRENTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), JOAO DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 701.318.901-40 (RECORRENTE), DENILSON SILVA LOUZADA - CPF: 064.932.051-40 (RECORRENTE), WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONCALVES FIGUEIREDO - CPF: 072.037.201-10 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RYAN RODRIGO EMIDIO SANTOS - CPF: 044.253.211-38 (RECORRENTE), VITOR LUCAS DA SILVA - CPF: 062.312.591-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDICIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI . PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nos arts. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a desclassificação; (iii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; (iv) se é cabível a impronúncia do crime conexo de organização criminosa; e (v) se um dos recorrentes tem direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4.

No caso, a materialidade foi demonstrada e, quanto aos indícios de autoria, os elementos dos autos, incluindo os angariados em juízo, apontam, em tese, a atuação dolosa dos recorrentes, sendo incabível, neste momento, a absolvição sumária, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou a impronúncia.

5.

A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos, devendo ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri a análise acerca do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

6.

A imputação do crime conexo de organização criminosa está amparada em elementos indiciários suficientes e guarda conexão probatória com o crime doloso contra a vida, impondo-se sua submissão ao Conselho de Sentença.

7.

A manutenção da prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e gravidade concreta dos fatos.

8.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A análise da existência ou não de
animus necandi
é questão meritória, a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. A competência para julgamento de crimes conexos é do Tribunal do Júri, quando demonstrada a conexão probatória com o crime doloso contra a vida. 5. A manutenção da prisão preventiva exige a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, §2º, incisos I e IV; art. 129, §3º; CPP, arts. 413, 414, 415, 419, 312 e 589; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput; Lei nº 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020; STJ, REsp 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/02/2021; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 21/09/2021; TJMT, Enunciados Orientativos nº 02, 08 e 43.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ANA GABRIELA SILVA LOUZADA

DENILSON SILVA LOUZADA

JOÃO ANDRADE RIBEIRO

RYAN RODRIGO EMIDIO SANTOS

WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES FIGUEIREDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
ANA GABRIELA SILVA LOUZADA, DENILSON SILVA LOUZADA, JOÃO ANDRADE RIBEIRO, RYAN RODRIGO EMIDIO SANTOS
e
WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES FIGUEIREDO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1015484-89.2024.8.11.0042, os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, e
art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 295990335, o recorrente
WESLEY
almeja a
desclassificação
do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal) e, subsidiariamente, a
impronúncia

em relação ao crime conexo de integração à organização criminosa.

A recorrente
ANA GABRIELA
, por sua vez, postula nas razões recursais vistas no ID 295990347, a
desclassificação
do homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), considerando a ausência de
animus necandi
, e a
impronúncia

em relação ao crime conexo de integração à
organização criminosa
. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal.

Já o recorrente
DENILSON
, nas razões recursais acostadas sob o ID 295990348, pleiteia a
impronúncia
quanto ao crime de homicídio qualificado, ao argumento de que os autos carecem de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal); a
impronúncia
em relação ao crime conexo de integração à organização criminosa, o
afastamento das qualificadoras
do homicídio e o direito de
responder ao processo em liberdade
.

De outro lado, servindo-se das razões anexadas sob o ID 295990374,
o recorrente
RYAN
pugna pela
absolvição sumária
do crime de homicídio e, consecutivamente,

pela
impronúncia
, alegando ausência de provas de autoria e/ou participação.

Enfim, o recorrente
JOÃO
apresentou

razões recursais no ID 295990375, pleiteando a
desclassificação
do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal) e, subsidiariamente, a
impronúncia

em relação ao crime conexo de integração à organização criminosa
.

Contrarrazões recursais únicas são vistas no ID 295990377, por meio das quais o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o desprovimento de todos os recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (ID 295990379).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu
o parecer de ID 305306376, em que
opina pelo conhecimento e
desprovimento
dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos
recursos
manejados pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, no dia 04 de agosto de 2024, em horário e local desconhecidos, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
ANA GABRIELA SILVA LOUZADA, JOÃO ANDRADE RIBEIRO, WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES FIGUEIREDO
e
RYAN RODRIGO EMIDIO SANTOS
, na companhia de outras pessoas não identificadas nos autos, a mando do recorrente
DENILSON SILVA LOUZADA
, conhecido como o
"Disciplina"
do Bairro Quilombo, todos integrando organização criminosa e agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Vitor Lucas da Silva
.

Foi apurado que, no dia 02 de agosto de 2024, durante a madrugada, a vítima
Vitor Lucas
teria adentrado na casa da idosa
Juliniva
, oportunidade em que a agrediu e tentou estuprá-la. Ocorre que
Juliniva
se recusou a ceder aos abusos sexuais, fazendo com que
Vitor Lucas
desistisse do estupro e roubasse a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de sua bolsa.

No mesmo dia, a idosa
Juliniva
contou o ocorrido para sua vizinha, a recorrente
ANA GABRIELA
, momento em que ela e demais integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram ao encalço de
Vitor Lucas
.

Assim, no dia 04 de agosto de 2024, os denunciados
ANA GABRIELA
,
JOÃO ANDRADE
,
WESLEY
e
RYAN
e outras pessoas não identificadas nos autos, encontraram a vítima perambulando pelo bairro, ocasião em que a abordaram e a amarraram. Ato contínuo, os denunciados, já com a vítima imobilizada, levaram-na à casa de
Juliniva
para que fosse procedido o reconhecimento do suposto agressor.

Diante da confirmação de
Juliniva
, os denunciados levaram o ofendido a um local desconhecido, ocasião em que
ANA GABRIELA
ligou para seu irmão
DENILSON,
na condição de "Disciplina" do Comando Vermelho no Bairro Quilombo, que julgou
Vitor Lucas
e determinou a realização do denominado
"salve"
.

Dessa forma, os recorrentes, na companhia de outros integrantes da organização criminosa que não foram identificados nos autos, deram início à sessão de espancamento, assumindo o risco de matar a vítima
Vitor
. O
"salve"
teria sido filmado por
ANA GABRIELA
com intuito de prestar contas ao seu irmão
DENILSON
.

Vitor Lucas
foi encontrado no dia seguinte por populares que o socorreram e o encaminharam ao Hospital Municipal de Cuiabá onde permaneceu internado até o dia 07 de agosto de 2024, data de sua morte, em razão das lesões sofridas.

Depois de recebida a denúncia e encerrada a instrução, o d. juízo singular pronunciou
os recorrentes como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, e
art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, e à vista do que se pode extrair das razões recursais, a principal vertente recursal adotada pelos recorrentes concentra-se na alegada
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia, sustentando, de modo geral, a
ausência de
animus necandi
e
a inexistência de elementos que comprovem de forma suficiente a efetiva participação dos acusados no homicídio imputado
.

Conforme a sistemática delineada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelos recorrentes neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade do delito
está bem delineada nos autos, sobretudo, a partir dos boletins de ocorrência disponíveis no ID 295989408 e ID 295990146 - Pág. 43, dos relatórios policiais de ID 295990104, ID 295990146 - Pág. 25, certidão de óbito de ID 295990146 - Pág. 53, Laudo do Exame de Necropsia anexado no ID 295990292, e da prova testemunhal produzida na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório judicial.

No que concerne à
autoria delitiva do ilícito contra a vida
, observo que os elementos angariados fornecem
indícios suficientes em relação à possível contribuição dos pronunciados.

Segundo se infere dos autos, em juízo, os recorrentes
DENILSON e JOÃO
permaneceram silentes, enquanto
WESLEY
negou qualquer participação no ilícito (ID
295990290).

Por sua vez,
ANA GABRIELA
se retratou em partes de sua declaração extrajudicial, tendo afirmado em juízo que, de fato, soube do atentado de
Vitor
contra uma vizinha e, ao encontrá-lo na rua, temeu por sua segurança, ocasião em que
JOÃO
iniciou luta corporal com a vítima, progredindo para agressões com um pedaço de madeira que estava jogado na rua, enquanto a recorrente apenas desferia empurrões. Nesse contexto, declarou que não pretendiam matar o ofendido, mas tão somente o repreender, negando o envolvimento de seu irmão
DENILSON
.

O recorrente
JOÃO
confessou as agressões durante a fase de inquérito policial (ID 295990094), asseverando que
WESLEY
e
ANA GABRIELA
também estavam presentes, e esta última teria realizado uma ligação na ocasião, sem saber o interlocutor ou o conteúdo da conversa.

Sob o crivo do contraditório também foram colhidas as declarações do recorrente
RYAN,
com descrição fática análoga àquela apresentada à autoridade policial e que, muito embora se exime de qualquer envolvimento direto nas agressões, ainda assim
registra ter sido contatado por
DENILSON
para falar com
ANA GABRIELA
e a encontrou em uma “roda” com o ofendido,
JOÃO
e

WESLEY,
além de um parente da vítima do abuso sexual
.

RYAN
afirma não ter ouvido o conteúdo da ligação e ter saído do local antes das agressões, contudo, afirmou que em momento posterior,
ANA GABRIELA
lhe mostrou um vídeo do momento da violência, acreditando que o ato foi gravado por ter alguma relação com
DENILSON
, havendo informações de que este era “disciplina” naquela localidade.

Nesse particular, cumpre destacar as peculiaridades que envolveram tanto o curso da investigação, quanto as conclusões alcançadas acerca do contexto fático em que os ilícitos teriam ocorrido, devidamente analisadas na respeitável decisão de pronúncia, contando inclusive com extensa transcrição de depoimentos, dos quais destaco os prestados pelo investigador de polícia
Auri Vieira Nascimento
e pelo
Delegado Nilson André Farias de Oliveira
, sob o crivo do contraditório (ID 295990290), a par dos relatórios elaborados durante a investigação (ID 295990104 e ID 295990146 - Pág. 25).

Sintetizando as citadas assertivas, a testemunha
Auri Vieira Nascimento
, investigador de polícia, narrou que, por se tratar de um espancamento, a equipe buscou identificar o local onde a vítima havia sido agredida. Após solicitação ao SAMU, recebeu a informação de que o socorro ocorreu no bairro Quilombo e, em diligência nesse local – uma praça –, os policiais conversaram com uma pessoa que, ao ouvir sobre o caso, se assustou e afirmou que a vítima seria
“um tarado que tentara estuprá-la”
.

Diante disso, comunicaram a autoridade policial e a conduziram à delegacia, onde
Juliniva
relatou os fatos e informou ter registrado um boletim de ocorrência e a partir dessas informações identificaram os suspeitos.

Apesar de as declarações judiciais de
Juliniva Brigida Figueiredo
terem sido apresentadas de forma mais genérica, é necessário destacar que sua narrativa extrajudicial reverbera nas assertivas judiciais do citado investigador, registrando que ela contou que a vítima foi levada à sua casa por
ANA GABRIELA
e
JOÃO
, e que também estavam presentes
RYAN
e
WESLEY
. Por sua vez,
DENILSON
teria autorizado as agressões, participando por telefone.

Em adendo, a testemunha
Nilson André Farias de Oliveira
, Delegado de Polícia, ratificou os meandros das investigações e a importância da narrativa apresentada por
Juliniva
para a elucidação dos fatos e potenciais envolvidos; ainda mais por ter se apresentado harmônica às confissões extrajudiciais apresentadas por
ANA GABRIELA
e
JOÃO,
principalmente ao registrarem o
modus operandi
, a motivação e os possíveis coautores.

Ademais,
Nilson
ponderou que muitas informações eram apresentadas de forma genérica à equipe de investigação por medo de represálias dos integrantes de organização criminosa, dentre elas o fato de que
DENILSON
desempenhava posição de liderança naquela localidade e a ação teria sido gravada e divulgada no bairro como forma de intimidar a população, uma vez que se tratava de tentativa de facção criminosa de substituir o papel do Estado.

Diante de tais apontamentos, é possível concluir que, em relação ao recorrente
RYAN
, verifica-se que, desde a fase policial, há indicativos de sua participação, quando a corré
ANA GABRIELA
afirmou que ele foi um dos executores da agressão física imposta à vítima – na sua companhia e de
JOÃO
, inclusive, realizando seu reconhecimento fotográfico formal (ID 295989893),

Durante a instrução processual, o Delegado de Polícia
Nilson André Farias de Oliveira
, ao ser inquirido, confirmou que
as investigações demonstraram que a função de
RYAN
foi levar o celular até o local onde a vítima se encontrava imobilizada, a pedido de
DENILSON
, "disciplina" da facção, para conversar com
ANA GABRIELA
(ID 295990334).

O próprio
RYAN
,
em juízo
, admitiu ter sido convocado por
DENILSON
, tendo ido até o local onde a vítima já se encontrava rendida pelos demais denunciados. Além disso, reconheceu a presença de
JOÃO ANDRADE
,
WESLEY
e
ANA GABRIELA
, confirmando ter se aproximado, conversado com os envolvidos, e intermediado o contato entre
DENILSON
e sua irmã
ANA GABRIELA
, esta última, em tese, diretamente responsável por autorizar o espancamento (ID 295990334).

Quanto ao recorrente
DENILSON,
os elementos constantes dos autos são indicativos de que ele ocupava posição de liderança na estrutura local da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de
"disciplina"
no Bairro Quilombo. Sua atuação não teria sido eventual ou periférica, mas,
aparentemente
, central e decisiva no desencadeamento da ação homicida.

A atuação de
DENILSON
foi diretamente mencionada por
ANA GABRIELA SILVA LOUZADA
, sua irmã, em seu primeiro interrogatório prestado na fase policial, oportunidade em que declarou, de maneira espontânea, que, embora ele não estivesse fisicamente presente no local do espancamento, foi o responsável por determinar a agressão (transcrições constantes no relatório policial de ID 295990104).

Essa versão foi corroborada por
JOÃO ANDRADADE
, que, também na fase policial, afirmou ter visto
ANA GABRIELA
ligando para
DENILSON
antes do início das agressões, sendo essa comunicação anterior à consumação do delito, conforme consta nas transcrições constantes no relatório policial de ID 295990104.

Os indicativos acerca da autoridade de
DENILSON
na estrutura criminosa foi também reconhecida por
Juliniva Brígida de Figueiredo
, idosa que teria sofrido a invasão domiciliar pela vítima. Em seu depoimento na fase policial, a testemunha afirmou que os indivíduos que levaram
Vitor Lucas
até sua residência para reconhecimento, além de pertencerem ao Comando Vermelho, foram até lá por ordem de
DENILSON.

Dessa forma, restou demonstrado que, possivelmente,
DENILSON
,
mesmo não presente fisicamente no local da execução, ordenou, dirigiu e controlou a aplicação do
"salve"
que culminou na morte de
Vitor Lucas
, valendo-se de sua posição de "disciplina" do Comando Vermelho.

Por sua vez, delineado esse cenário, muito embora os recorrentes
ANA GABRIELA, JOÃO, DENILSON e WESLEY
sustentem a ausência de
animus necandi
nas condutas que lhes são imputadas, ou ainda ficta insuficiência probatória, tudo para pugnar pela impronúncia ou desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), ao contrário do que alegam, há nos autos elementos suficientes que consistem em
indícios suficientes da autoria e a possível presença do dolo
.

As provas coligidas revelam que, possivelmente, os recorrentes,
em superioridade numérica, praticaram agressões físicas prolongadas, sistemáticas e dirigidas a diversas regiões do corpo da vítima
, havendo indicativos de que o espancamento não foi moderado, ao contrário, consistiu em ataque reiterado, praticado em grupo, com instrumento contundente – pedaço de madeira – com possível dolo coletivo e deliberado, em resposta a um suposto crime praticado pelo ofendido.

A própria dinâmica do chamado
"salve"
, segundo relatos constantes nos autos, que envolve a imposição de castigos físicos com intensidade suficiente para servir de exemplo ou retaliação, mitiga a plausibilidade da alegação defensiva de que o elemento volitivo dos recorrentes na ocasião das ações que resultaram na morte da vítima seria manifestamente o
animus laedendi
(dolo de lesionar).

Essa conclusão se robustece à luz de trechos relevantes colhidos na fase inquisitorial, os quais demonstram que a agressão foi praticada com emprego de instrumento contundente – pedaço de madeira –, se revelando, em tese, incompatível com a intenção de causar apenas lesões à vítima.

Portanto, ainda que a i. defesa argumente a ausência de
animus necandi
, entendo que
tal argumento não pode ser acolhido estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise dele deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que a alegação esteja
demonstrada
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída aos recorrentes.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada aos recorrentes.

Assim, e em suma,
as versões defensivas
constituem apenas algumas
das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor dos recorrentes quanto ao real desígnio nutrido por eles quando do ilícito, evidenciando que os increpados aparentemente agiram imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia dos recorrentes, nos exatos termos em que proferida.

2.

Da pretendida exclusão das qualificadoras do homicídio:

Subsidiariamente, os recorrentes
ANA GABRIELA
e
DENILSON
almejam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe
e ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim,
somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência
, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe
, foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pela d. magistrada singular sob o argumento de que
“os elementos reunidos nos autos indicam de forma suficiente, que o crime foi perpetrado como
possível método de vingança/punição
em razão de suposta prática criminosa outrora perpetrada pela vítima, Vitor Lucas da Silva, contra Juliniva” si
c ID 295990334 - Pág. 23 – destaquei.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, diante das mencionadas declarações extrajudiciais da própria recorrente
ANA GABRIELA
, aliada às
testemunhas ouvidas em juízo, a motivação do ilícito derivaria da
lógica de retaliação potencialmente imposta por facção criminosa
, a fim de resolver certo conflito social à margem do sistema de justiça, podendo configurar motivação ignóbil, tal como proposto pela acusação.

Nada obstante as defesas destaquem que a origem de tal suspeita decorreria de provas indiretas, inexistindo vinculação direta entre a vítima e os recorrentes ao ponto de configurar a existência de um sentimento pessoal, a evidenciar a manifesta improcedência do tipo penal derivado; é de se ressaltar que, à vista das nuances por ora apresentadas, a plausibilidade da qualificadora está devidamente justificada à vista do citado
“senso de justiça paralela”
, autorizando sua manutenção.

Daí então a justificativa para concluir que a imputação do motivo torpe,
circunstância de índole subjetiva
, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Já quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
, em tese,

utilizado no crime,
“pois Vitor Lucas foi abordado, amarrado e agredido pelos denunciados Ana Gabriela, João Andrade, Wesley e Ryan, os quais estavam em vantagem numérica muito superior, o que dificultou o exercício de ato defensivo” sic
ID 295990334 - Pág. 24.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possibilidade de incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações dos agentes públicos que participaram da investigação, das testemunhas ouvidas e do contexto declarado pelos recorrentes, revelando a possibilidade de que a vítima teve suas
chances de defesa e reação diminuídas, ou mesmo tolhidas, por ter sido, em tese, abordado, amarrado e agredido por um grupo de agentes, os quais estavam em vantagem numérica muito superior, o que caracteriza, a princípio, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Muito embora o laudo de necropsia não tenha logrado indicar a causa do óbito do ofendido, ainda assim pontuou a diversidade de escoriações pelo corpo – principalmente nas pernas e costas –, bem como a existência de ferimento perfuro-contuso no braço esquerdo e
ferimento inciso no tórax
, sendo este
decorrente de ato terapêutico
, além de ter constatado a existência de
“sinais de sofrimento respiratório no processo de morte”
a evidenciar a gravidade das lesões suportadas (ID 295990292).

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Do pedido de impronúncia do crime conexo
:

Por fim, é certo que os recorrentes também almejam a impronúncia do crime conexo de
integração à
organização criminosa
(art. 2.º, §2.º, Lei n.º 12.850/2013), e, igualmente, a
razão
não
lhes assiste
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com os crimes dolosos contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“[...] 2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (STJ – REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações extrajudiciais da recorrente
ANA GABRIELA
e da testemunha
Juliniva
, dos testemunhos judiciais do investigador de polícia
Auri Vieira Nascimento
e do
Delegado Nilson André Farias de Oliveira,
além das informações mencionadas em juízo pelo recorrente
RYAN,
subsistem elementos indicativos de que o ilícito contra a vida teria ocorrido como forma de retaliação a um comportamento da vítima, potencialmente repreendido pela organização criminosa aparentemente integrada pelos recorrentes.

Destaca-se o possível envolvimento destes ou de que eram integrantes dos quadros da facção denominada
“Comando Vermelho”,
inclusive, com o recorrente
DENILSON
ocupando, em tese, cargo de liderança –
“disciplina”
,
enquanto os demais estariam subordinados a este, cooperando na manutenção das atividades da organização, praticando, em tese, os atos executórios de violência sob as ordens daquele primeiro.

A dinâmica dos fatos (com a autorização prévia do "disciplina", a captura da vítima por múltiplos integrantes, a submissão ao reconhecimento, a comunicação organizada por meio de aparelho celular, a filmagem para prestação de contas e a execução da sanção coletiva) revela, neste momento, a potencial aderência dos recorrentes a uma estrutura criminosa organizada, funcional e hierarquizada.

Nesse contexto,

não há como cogitar, ao menos neste estágio processual, a falta de provas do liame associativo permanente e estável, haja vista que
a estrutura organizacional e hierarquicamente ordenada da aludida facção é pública e notória
, tratando-se inclusive de um dos maiores organismos infratores do país, com ramificações por todo o Brasil.

Ademais, impõe-se destacar, por oportuno, que os testemunhos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública constituem prova idônea para a formação do convencimento do julgador, nos termos do
Enunciado n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
.

Deste modo, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a impronúncia do crime conexo, pois, como já dito,
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

A questão é explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelo crime conexo
.

4.

Almejada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa do recorrente
DENILSON
vindica a concessão do direito de recorrer em liberdade, limitando-se a mencionar a
“fragilidade probatória, da ausência de periculosidade concreta e do decurso processual sem qualquer intercorrência que justifique medida tão gravosa” (sic)
ID 295990348 - Pág. 13.

Nesse tópico, registro que, além do pedido ter sido apresentado desacompanhado das respectivas causas de pedir, a não ser pelas referências genéricas transcritas, a leitura da r. decisão de pronúncia evidencia que a atuação da magistrada
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende da r. decisão, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
dos pronunciados, incluindo
DENILSON
, para a
garantia da ordem pública
, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:

“[...] É importante ressaltar, outrossim, que a vítima foi executada em
ato excessivamente violento, com chutes, socos e golpes de madeira, em plena praça pública,
como forma de dar
visibilidade à sociedade do “poder” da indigitada facção àqueles que não se submetem às ordens da organização criminosa.
” sic
ID
295990334 - Pág. 30.

Vê-se que, ao fato de o recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri foi aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo torpe e
com emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima
, nos moldes bem esmiuçados alhures.

A isto se alia o fato de que, anteriormente, a questão já foi apreciada por este Colegiado, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus n.º 1030461-18.2024.8.11.0000
, impetrado em prol do recorrente e cuja
ordem foi denegada
, à unanimidade, na sessão realizada em 06/11/2024.

Na ocasião foi reconhecida a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidenciava pela gravidade concreta das condutas imputadas ao recorrente e aos demais pronunciados, por se tratar de crime de homicídio qualificado perpetrado no aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho, na forma de “salve”, ao que se somou a existência de condenação criminal definitiva em desfavor do recorrente
DENILSON
(ID 295990210), que se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando novamente se envolveu, em tese, com práticas ilícitas, consistentes nos delitos sob apuração.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos,
principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

5.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam a matéria controvertida ora em debate e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
ANA GABRIELA SILVA LOUZADA, DENILSON SILVA LOUZADA, JOÃO ANDRADE RIBEIRO, RYAN RODRIGO EMIDIO SANTOS e WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES FIGUEIREDO
,

mantendo inalterada a r. decisão
de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º 1015484-89.2024.8.11.0042
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025